Tribunal: TJBA
Processo: 8044803-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044803-45.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO Advogado(s): WESLEY MARQUES DOS SANTOS (OAB:BA57437-A), JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO (OAB:BA53091-A) APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP Advogado(s): FERNANDA FERREIRA GODKE (OAB:SP182042-A), CASSIA DE LURDES RIGUETTO (OAB:SP248710-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2018. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE E APLICABILIDADE. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O controle judicial dos atos administrativos em concurso público se restringe à verificação da legalidade e da constitucionalidade, sendo vedada a substituição do administrador em questões que envolvem o mérito do ato, ou seja, a conveniência e a oportunidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A interpretação do edital do concurso, ao prever "Provas Objetivas" no plural (Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos), avaliadas individualmente na escala de 0 (zero) a 100,00 (cem) pontos, e exigir nota conjunta igual ou superior a 70,00 (setenta) pontos para habilitação, não caracteriza ilegalidade ou alteração de regras quando há atribuição de pesos distintos entre os blocos de questões, uma vez que tal critério se insere na discricionariedade administrativa e na própria estrutura do certame. A cláusula de barreira, que restringe o número de candidatos a serem corrigidos para as etapas subsequentes, encontra amparo constitucional e legal, sendo legítima a sua previsão em edital de concurso público, desde que fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório dos candidatos, visando à seleção dos mais bem classificados e à observância da isonomia. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8044803-45.2022.8.05.0001, em que figura, como Apelante, JOAO LUIZ CAMANDAROBA NETO e, como apelado, FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA